Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que ANA SOCORRO DE JESUS CHAVES renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento do crédito por RPV (ID: 39823106). O Distrito Federal não se opôs ao citado pedido (ID: 41824541). Tendo em vista o disposto nos arts. 47 e 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ, defiro o pedido do SINDIRETA (ID: 39823106). Homologo a renúncia manifestada por ANA SOCORRO DE JESUS CHAVES ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de ANA SOCORRO DE JESUS CHAVES, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ponto, fica revogada a decisão de ID: 38905447. Expeçam-se as demais ordens de pagamento, conforme decisão de ID: 38905447. Brasília, 13 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador